Tribunal: TJMT
Processo: 1024835-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024835-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (RECORRENTE), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VOGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 03.012.086/0001-60 (RECORRIDO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024835-54.2020.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Gizelda Maria Capilé

Parte Recorrida:
Unimed Seguradora S/A e Vogue Corretora de Seguros Ltda. - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 à 24/03/2023

Ordem na pauta: 293

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE SEGURO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – REQUERIMENTO DA SEGURADA PARA PAGAMENTO DA APÓLICE POR SER PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE OU DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Não o fazendo, não há como presumir como verdadeiras todas as suas alegações se o réu se insurge especificamente contra a sua versão.

RELATÓRIO

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais do seguro, sobretudo quanto à negativa ao pagamento de indenização à segurada.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais, a fim de que a seguradora ré seja condenada ao pagamento da renda mensal a ser disponibilizada pelo seguro contratado, na quantia de R$ 10.292,84 (dez mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), de 23/03/2020 a 30/06/2020.

Contrarrazões apresentadas no id.

153219668.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a
recorrente firmou contrato de seguro de renda por incapacidade temporária (SERIT) com a recorrida Unimed Seguros, por intermédio da corretora Vogue, também recorrida, cuja apólice prevê o pagamento da quantia mensal de R$ 10.292,84 (dez mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos) pelo período máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, em caso de sinistro.

Assim, com o início da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a recorrente sustenta que teve de suspender os atendimentos de seus pacientes, por ser pessoa idosa, com 66 (sessenta e seis) anos de idade, e hipertensa, pertencente, portanto, ao
grupo de risco para infecção pela referida doença, fatos devidamente atestados por médico inscrito no Conselho Regional de Medicina deste Estado, conforme documento de id. 105689013.

Afirma, ainda, que ao entrar em contato com a recorrida Unimed Seguradora, a fim de acionar o seguro e informar o sinistro, teve seu pedido recusado, acostando aos autos suposto áudio para confirmar a negativa (id. 105689016) e conversas de
whatsapp
(id. 105689015).

Por sua vez, a reclamada
Vogue Corretora de Seguros Ltda, sustenta que a parte passou a integrar o grupo segurado da referida apólice em 18/11/2019, conforme comprova o histórico do segurado anexo. Alega, ainda, que a parte autora tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais vigentes do seguro contratado, que somente possuía cobertura para
morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença
, contudo a parte autora não comprovou estar com nenhum sintoma/doença que a impossibilitasse de trabalhar.

Já a reclamada Unimed Seguradora S/A sustentou que a autora não foi acometida pela doença
COVID-19 e, mesmo que tivesse contraído a doença, o contrato exclui da cobertura os afastamentos decorrentes de incapacidade resultante, direta ou indiretamente, de
epidemias ou outra causa física que atinja maciçamente a população
.

Afirma, por fim, ser incabível o pagamento da cobertura SERIT (Seguro de Renda por Incapacidade Temporária), em razão do simples fato de a autora estar em isolamento e jamais ter contraído a doença COVID-19 e, consequentemente, não ter ficado incapaz temporariamente, segundo a definição do contrato.

Sentença de que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que a pretensão econômica pretendida pela parte autora ultrapassa o teto limite dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 485, X, do CPC e art. 3o da Lei n. 9.099/95.

A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para afastar a incompetência dos Juizados Especiais neste caso, pois a pretensão econômica ventilada na inicial é de R$ 30.878,52, equivalente aos meses de março a junho de 2020, período em que teve de se ausentar das suas atividades laborais como psicóloga, conforme prescrição médica, por ser pertencente ao grupo de risco da COVID-19.

Subsequente a isso, vê-se que
houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo demandante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento.

Nos termos do julgamento, a sentença
foi reformada,
tão somente para declarar a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar esta demanda, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para a instrução adequada do feito.

Com o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, as partes foram intimadas para manifestarem sobre o que entendessem de direito, contudo, apenas a parte reclamada
Unimed Seguradora S.A. peticionou nos autos, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Dos autos se vê que a recorrente junta aos autos informativo veiculado pela Seguradora informando a flexibilização dos termos do referido contrato de seguro durante o período pandêmico, atestando a possibilidade de cobertura para os profissionais que necessitem se afastar de suas atividades laborais, em razão do diagnóstico confirmado de Covid-19 – id. 105689014.

Ou seja, não há abrangência para o simples isolamento diante do contexto pandêmico, sobretudo porque, em razão das funções que exerce a autora, a atividade laboral poderia ser mantida por outros meios (
online
, por exemplo).

Somando-se a isso, tem-se o atestado médico emitido em nome da parte recorrente, que, todavia, nada diz a respeito sobre eventual acometimento da enfermidade pela recorrente.

Dessa forma, apesar de
a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos,
deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, a fim de manter a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023